Tribunal: TJMT
Processo: 1086739-36.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086739-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE DA SILVA CARVALHO - CPF: 223.690.438-06 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1086739-36.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: SIMONE DA SILVA CARVALHO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias gozadas no valor de R$ 3.894,38, referentes ao exercício de 2023. A autora alegou que sofreu descontos indevidos sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, pleiteando sua restituição. O recorrente, por sua vez, argumenta que o desconto se deu em razão do gozo antecipado de férias sem o cumprimento do período aquisitivo integral, sendo legítimo o ajuste proporcional realizado por ocasião da rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é lícito o desconto proporcional de valores pagos a título de férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completou o período aquisitivo de 12 meses, conforme previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 44-A da LC/MT nº 320/2008, com redação da LC nº 534/2014, determina que os contratos temporários observarão a proporcionalidade no pagamento das verbas remuneratórias e indenizatórias, conforme o tempo de efetivo exercício.

O Decreto Estadual nº 656/2020, regulamentando a matéria, dispõe no art. 6º, § 3º, que a remuneração das férias será paga proporcionalmente ao tempo de serviço prestado no ano civil, condicionando a fruição e o pagamento integral das férias ao cumprimento de 12 meses de exercício.

Comprovado nos autos que a autora foi contratada em fevereiro e desligada em dezembro de 2023, resta evidenciado que não completou o período aquisitivo, fazendo jus apenas às férias proporcionais.

O desconto realizado na rescisão contratual corresponde à compensação dos 15 dias de férias coletivas usufruídos antecipadamente no primeiro semestre do ano, evitando pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece a legalidade do desconto proporcional, desde que o contratado temporário não complete o período aquisitivo anual, como se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual.

O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 320/2008, art. 44-A; Decreto Estadual nº 656/2020, art. 6º, § 3º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1001462-68.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10.10.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1004878-60.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1065838-47.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados, no valor de R$ 3.894,38 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), referente ao exercício de 2023.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação proposta por autora que alega ter exercido a função de professora, sob contratação temporária pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, e que, não obstante a previsão de férias de 45 dias — sendo 30 dias no final do ano e 15 dias entre as etapas letivas —, sofreu descontos indevidos em seus holerites, sob a rubrica 'DESC. FÉRIAS COLETIVAS', razão pela qual, postula à restituição de valores descontados indevidamente de sua remuneração.

A sentença julgou procedente o pedido.

Inconformado, o requerido recorrente alega, em síntese, que o desconto impugnado seria legítimo, sob o fundamento de que o pagamento das férias já teria sido antecipado no meio do ano de 2023, de modo que a rubrica correspondente destinou-se apenas à realização do ajuste proporcional. Sustenta, ainda, que o vínculo da autora não teria perdurado por tempo suficiente para a fruição integral dos 45 dias de férias previstos em lei.

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

Pois bem, a controvérsia cinge-se à legalidade do desconto de 15 dias de férias coletivas no momento da rescisão contratual da servidora contratada em caráter temporário.

A análise do holerite e demais documentos demonstra que a autora usufruiu, no primeiro semestre do ano letivo, de 15 dias de férias coletivas, apesar de não ter completado o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, condição essencial para o gozo integral dos 45 dias de férias previstos na legislação estadual.

Ademais, ao término do vínculo empregatício, o Estado indenizou as férias proporcionais ao período efetivamente trabalhado, com base nos 45 dias previstos legalmente. Para evitar o pagamento em duplicidade — considerando que a reclamante já havia usufruído de 15 dias —, foi procedido o desconto correspondente no momento da rescisão.

Esse procedimento visa assegurar a proporcionalidade e a correção dos valores pagos a título de férias, evitando enriquecimento sem causa pela servidora, o que estaria em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Conforme dispõe o art. 44-A da LC 320/2008, com redação dada pela LC 534/2014:
“Os contratos temporários de prestação de serviços firmados pelo Estado, por meio da Secretaria de Estado de Gestão, observarão a proporcionalidade no pagamento das verbas remuneratórias e indenizatórias, conforme o tempo de efetivo exercício do servidor contratado.” (grifei).

O Decreto Estadual n.º 656/2020, que regulamenta os contratos temporários no âmbito da Administração Pública, é claro ao estabelecer no art. 6º, §3º:

“A remuneração das férias será paga proporcionalmente ao tempo de serviço prestado no ano civil.” (grifei)

No caso dos autos, é incontroverso que a autora foi contratada em caráter temporário em fevereiro de 2023, tendo sido desligada em dezembro do mesmo ano. Dessa forma, não completou o período de doze meses exigido para a aquisição integral do direito às férias.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL DE FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido de restituição de valores descontados a título de “desc. férias coletivas”, referentes a 15 dias de férias, ao argumento de que teria direito a 45 dias de férias integrais.

O reclamado, por sua vez, sustenta que, em razão da duração inferior a 12 meses do contrato, o reclamante somente faria jus às férias proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão se consubstancia em definir se o desconto proporcional relativo às férias coletivas é legal quando o servidor público temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em lei estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 50/1998, do Estado de Mato Grosso, garante aos professores 45 dias de férias anuais, divididos em 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, mas condiciona a fruição integral ao cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

O Decreto Estadual nº 656/2020 regulamenta que o adicional de férias e a fruição integral somente se aplicam após o cumprimento de 12 meses de exercício, autorizando o desconto proporcional em caso de fruição antecipada sem o preenchimento do requisito temporal.

A ficha financeira e o holerite do reclamante demonstram que o vínculo contratual iniciou-se em fevereiro de 2023 e encerrou-se em dezembro de 2023, não completando o período aquisitivo anual necessário.

A legislação estadual e a jurisprudência da Turma Recursal reconhecem a legalidade do desconto proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo não é integralmente cumprido.

Não se verifica violação ao direito constitucional de remuneração integral, pois o desconto proporcional decorre do descumprimento dos requisitos legais exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O desconto proporcional referente a férias coletivas é legal quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual.

O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 50/1998, arts. 54 a 56; Decreto Estadual nº 656/2020, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023; TJMT, N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24/02/2025, DJE 28/02/2025; TJMT, N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 02/09/2024, DJE 06/09/2024.”
(N.U 1055718-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NÃO COMPLETADO O PERÍODO AQUISITIVO. DESCONTO LÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente, que postula a restituição de valores descontados a título de férias coletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o desconto efetuado nos vencimentos da servidora, contratada por tempo determinado, referente às férias coletivas, quando não completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, conforme previsto no Decreto estadual n.º 656/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar n.º 50/1998 e a tese firmada no IRDR – Tema n.º 04 do TJMT, reconhecem o direito de professores, inclusive os contratados temporariamente, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias com adicional de 1/3 (um terço).

4. O Decreto n.º 656/2020 condiciona o pagamento do adicional de férias ao cumprimento do período aquisitivo anual.

5. Demonstrado nos autos que a servidora não completou 12 (doze) meses de exercício no ano de 2023, resta configurada a legalidade do estorno de valores pagos a título de férias coletivas.

6. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece a legalidade do desconto com base no art. 29 e no parágrafo único do art. 36 do Decreto n.º 656/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É lícito o desconto dos valores pagos a título de férias coletivas quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto n.º 656/2020.”

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 50/1998, art. 54; Decreto nº 656/2020, arts. 29 e 36, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1001462-68.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10.10.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1012923-21.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.09.2024.”
(N.U 1065838-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

“RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO –
PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais
. 2. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

“E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.

O desconto realizado a título de férias coletivas é legal, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício.

Recurso provido.”
(N.U 1004878-60.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025